Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715337-21.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FREECARNES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, DEBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR D E S P A C H O A consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que a Curadoria Especial exerce a defesa das Agravadas FREECARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME e DÉBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR. Nesse contexto, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de respostas ao presente recurso. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator